Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734510-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 EMBARGADO: LEONARDO DE LIMA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 contra a decisão monocrática de ID 77305172 que homologou o pedido de desistência do recurso. Em suas razões (ID 77712744), a embargante/apelada alega ter havido omissão da decisão quanto à majoração dos honorários de sucumbência. Aduz que, conforme jurisprudência do STJ, na hipótese de desistência do recurso após apresentação de contrarrazões, é devida a majoração de honorários em favor da recorrida. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, a decisão que homologou a desistência do recurso deixou de dispor expressamente sobre a possibilidade ou não de majoração da verba honorária fixada na origem. Nos termos da tese fixada no Tema 1.059 do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. No caso, o recorrente desistiu do recurso antes do respectivo julgamento, nos termos do art. 998 do CPC. Dessa forma, não houve sequer apreciação do recurso interposto, não sendo cabível a majoração da verba honorária. Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Os honorários recursais, ou a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, são devidos “quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018). Aplicação do Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a simples desistência de recurso significa quenão cabe majoração da verba honorária arbitrada anteriormente. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões foram claramente apontadas na decisão embargada, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1930492, 0737143-46.2019.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator